Tribunal: TCU
Processo: 020.383/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 7.695/2022-1a Câmara, que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria do ex-servidor Luiz Alberto Scofield Berbet, em decorrência em decorrência do reajuste da parcela de quintos pela Lei 13.323/2016 e pela contagem indevida de tempo residual para incorporação da referida vantagem.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 7695/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria do ex-servidor Luiz Alberto Scofield Berbet, em decorrência de reajustes da parcela de quintos e de contagem indevida de tempo residual para incorporação da referida vantagem. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistente o item 9.3.3. do Acórdão 7695/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar à Câmara dos Deputados que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta decisão: 9.2.1. providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, associados às Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 9.2.2. comunicar esta decisão à recorrente, inclusive para que informe o seu teor ao interessado no mesmo prazo de 15 dias, comprovando a adoção dessa medida a este Tribunal, nos 15 dias subsequentes.